Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-84.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. TRINÔMIO. IGUALDADE ENTRE FILHOS.
1. A revisão dos alimentos é cabível quando sobrevier alteração da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, conforme art. 1.699 do Código Civil.
2. Demonstrada a alteração da situação econômica do alimentante, atualmente desempregado e devedor de outras três pensões, deve ser reduzido o valor da verba alimentícia, mormente quando demonstrada que a credora, maior de idade, estudante universitária, exerce estágio remuneratório.
3. Em regra, não deve haver diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados aos filhos, salvante quando houver diferenciação fática da situação pessoal dos alimentados.
4. Negou-se provimento ao recurso.